Tribunal: STF
Processo: HC 248796
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    No juízo de origem foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de Pamela Franciele Silveira pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, caput, e § 1º, inciso III, e 305, ambos da Lei n. 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal. Naquela ocasião, a pedido do Parquet, foi decretada a prisão preventiva da ré (e-doc. 4, p. 2-5).



    Por ocasião da audiência de instrução e julgamento foi determinado que a referida segregação cautelar fosse cumprida, em regime domiciliar. Inconformada com a decretação da prisão domiciliar, a ré peticionou nos autos para que a decisão que concedera a prisão domiciliar fosse revista. O pedido defensivo foi indeferido, em razão da permanência dos motivos que teriam levado o magistrado a determinar a decretação da prisão preventiva.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul alegando a inviabilidade da imposição da prisão domiciliar.



    Em decisão monocrática o Tribunal a quo, com base no art. 313, II, do CPP, indeferiu liminarmente a concessão da ordem e manteve a prisão domiciliar da paciente. 



    Em face dessa decisão liminar, foi impetrado novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual, monocraticamente, sequer foi conhecido ante o óbice processual referido na Súmula nº 691/STF.



    Finalmente, contra essa decisão foi impetrado novamente habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se, no presente remédio constitucional, em síntese, a impossibilidade de segregação cautelar em virtude de cometimento de crime culposo, bem como em face de delitos cuja pena cominada seja de detenção. 



    Requer-se, ao final, a cessação do constrangimento ilegal, a fim de,



    “A) Reconhecer a ilegalidade da determinação de segregação cautelar, mesmo que na modalidade domiciliar, por afronta ao artigo 313, do CPP, reconhecendo o direito da Paciente em responder ao processo em liberdade, pela ausência de previsão legal para segregação cautelar em crimes culposos.



    B) Reconhecer a ilegalidade da determinação de segregação cautelar, mesmo que na modalidade domiciliar, por afronta ao artigo 33 do CP, pois incabível a segregação cautelar em crimes com pena de detenção ainda que cometidos de forma dolosa, quanto mais tratando de detenção com pena mínima de ínfimos 6 meses, sendo que a paciente já está a mais de 6 meses com a cautelar. 



    C) Se este tribunal julgar por necessário, que seja determinada a aplicação de medidas cautelares determinadas no artigo 319, do CPP, expedindo-se, em qualquer caso, imediatamente o Alvará de Soltura, a fim de que seja a Paciente imediatamente colocada em liberdade. 



    D) Tendo em vista a patente e evidente ilegalidade, caso não conheçam do Habeas Corpus, requer seja concedida a Ordem de Ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão monocrática proferida pela apontada autoridade coatora mediante a qual foi indeferida de plano a inicial do writ, uma vez que a questão nele suscitada não teria sido apreciada de forma definitiva pela Corte de origem e, ainda, por estar deficientemente instruído. 



    Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto em eventual decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe à paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele a ser eventualmente estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão domiciliar da paciente nos autos do Processo nº 5003143-27.2024.8.21.0157 (2ª Vara Judicial da Comarca de Parobé/RS), se por al não estiver presa, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente